Tribunal: STF
Processo: HC 183264
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de N.K.C., contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 568.276/SP.
    Colho o relatório da decisão impugnada: 
    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de N K DA C contra decisão de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que julgou extinto o HC n. 20038434-29.2020.8.26.0000. 
    Extrai-se dos autos que foi julgada procedente a representação para impor à adolescente a medida de internação por prazo indeterminado pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico de drogas. 
    Irresignada, a defesa impetrou o habeas corpus originário, que o Desembargador Vice-Presidente julgou extinto por falta de interesse processual e pela inadequação da via eleita, com fundamento no artigo 485,VI, do Código de Processo Civil, conforme decisão acostada às fls. 49/54. 
    No presente writ, o impetrante alega necessidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, porquanto ausentes motivos que justifiquem a imposição da medida socioeducativa de internação, com violação da Súmula n. 492 desta Corte Superior. Faz, ainda, considerações sobre a pandemia decorrente do vírus Covid-19. 
    Pugna, assim, que "seja CONCEDIDA LIMINARMENTE A ORDEM,para o fim de determinar a suspensão da internação da paciente e desde logo autorizá-laa aguardar, em liberdade, o julgamento do mérito do presente writ, aplicando-se, se assim se entender, medida em meio aberto. No mérito, requer seja CONCEDIDA A ORDEM, para cassar a decisão monocrática de segundo grau que ordenou ilegalmente a internação por tempo indeterminado da adolescente, aplicando-lhe a medida de liberdade assistida, por ser esta a mais adequada ao caso" (fl. 7) (eDOC 9)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Nesta Corte, a DPE reitera o pedido formulado naquele Tribunal.
    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido, mas que seja oficiado ao Juízo de primeiro grau para proceder conforme a Resolução 62/2020 do CNJ.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que verifico no presente caso.
    É que, da leitura da sentença, vê-se que o magistrado decretou a medida de internação apenas pelo fato de a paciente ter praticado ato análogo a tráfico de drogas e nada mais. (eDOC 2, p. 43)
    Neste caso concreto, tenho que a medida socioeducativa de internação é incabível, pois a privação da liberdade da adolescente está em discordância com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, em seu artigo 122, elenca taxativamente as hipóteses de cabimento: 
    “Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: 
    I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; 
    II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves; 
    III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. 
    § 1º. O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não poderá ser superior a 3 (três) meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal. 
    § 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada”. 
    A internação tem como princípio basilar a excepcionalidade, ou seja, somente poderá incidir quando a hipótese avistada for alguma daquelas insculpidas no referido dispositivo legal, além da necessidade de sopesar a necessidade social, educacional e correcional para retirada do adolescente de seu convívio familiar e social. 
    Conforme se depreende dos autos, o ato infracional imputado à paciente (equiparado ao tráfico de drogas) não é praticado com violência ou grave ameaça, além de não existir registro de que tenha cometido infrações graves em outro momento ou descumprido, de forma reiterada e sem justificativa, medida anteriormente imposta. 
    Nessa perspectiva, não se pode olvidar que inexistem circunstâncias concretas passíveis a justificar a imposição da medida de internação, razão porque está inquinada de flagrante ilegalidade. Nesse sentido: 
    “HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA PROTETIVA DE INTERNAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Constituição assegura o mais amplo acesso aos direitos de prestação positiva e um particular conjunto normativo-tutelar (arts. 227 e 228 da Constituição Federal) aos indivíduos em peculiar situação de desenvolvimento da personalidade. Conjunto timbrado pela excepcionalidade e brevidade das medidas eventualmente restritivas de liberdade (inciso V do § 3º do art. 227 da CF). 2. Nessa mesma linha de orientação, a legislação menorista Estatuto da Criança e do Adolescente faz da medida socioeducativa de internação uma exceção. Exceção de que pode lançar mão o magistrado nas situações do art. 122 da Lei 8.069/1990. 3. A mera alusão à gravidade abstrata do ato infracional supostamente protagonizado pelo paciente não permite, por si só, a aplicação da medida de internação. 4. Ordem deferida para cassar a desfundamentada ordem de internação e determinar ao Juízo Processante que aplique medida protetiva de natureza diversa”. (HC 105.917/PE, rel. min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 13.6.2011); 
    “INFÂNCIA e JUVENTUDE. Menor. Ato infracional. Fatos assemelhados a tráfico de entorpecentes e porte ilegal de armas. Medida de internação. Inadmissibilidade. Atos praticados sem violência nem grave ameaça. Reiteração ou reincidência não demonstrada. Cassação da medida socioeducativa para que outra seja aplicada. HC concedido para esse fim. Inteligência do art. 122, I e II, do ECA (Lei nº 8.069/90). Precedente. Não é lícito impor a menor infrator medida de internação, se o ato infracional não foi praticado mediante violência nem grave ameaça, nem seja caso de reiteração ou reincidência”. (HC 93.900/RJ, rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 8.5.2009); 
    “Ato infracional: imposição de medida socioeducativa de internação: ausência dos seus pressupostos (ECA, art. 122, I e II). 1. O regime da medida de internação pressupõe a tipicidade estrita das hipóteses legais que a autorizam. 2. A condenação imposta ao paciente, contudo, amolda-se à conduta descrita como tráfico de entorpecentes (L. 6.368/76, art. 12), na comissão do qual, no caso, não se utilizou de violência ou grave ameaça (art. 122, I, do ECA). 3. Também não configurada a hipótese do art. 122, II, do ECA: por reiteração no cometimento de outras infrações graves, à incidência da qual não é suficiente a mera existência de outros processos por fatos anteriores, mas a pré- existência de sentença transitada em julgado, reconhecendo a efetiva prática de pelo menos 2 duas infrações. 4. Ademais, a remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes (...) (ECA, art. 127). 5. Habeas corpus: deferimento para cassar a sentença, na parte em que impôs a medida de internação ao paciente, a fim de que outra seja aplicada. Extensão dos efeitos da decisão ao outro menor também condenado. (HC 88.748/SP, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 29.9.2006). 
    Assim, impõe-se a substituição da medida socioeducativa de internação por outra que não importe na segregação do acusado, por falta de preenchimento do requisito legal de grave ameaça, violência ou reiteração. Ademais, nos termos da Recomendação 62 do CNJ, a medida de internação deve ser evitada, com a opção por restrições diversas.
    Ante o exposto, concedo a ordem para substituir a medida de internação por liberdade assistida. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente